Tribunal: TJES
Processo: 5025263-09.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Transporte Aéreo; Atraso de vôo; Cancelamento de vôo; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-11-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025263-09.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RICARDO ALVARES DA SILVA CAMPOS JUNIOR e outros (4)
RECORRIDO: LATAM AIRLINES GROUP S/A
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5025263-09.2022.8.08.0024

RECORRENTE:

RICARDO ALVARES DA SILVA CAMPOS JUNIOR

RECORRIDO:

LATAM AIRLINES GROUP S/A

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
BOANERGES ELER LOPES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PASSAGEM AÉREA. MODIFICAÇÃO DE ROTA SEM ANTERIOR COMUNICAÇÃO. ALTERAÇÃO DE AEROPORTO DESTINO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE PROVA QUE DEMONSTRE A COMUNICAÇÃO ACERCA DA MUDANÇA DE ROTA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS RECONHECIDOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de indenização ajuizada por
RICARDO ALVARES DA SILVA CAMPOS JUNIOR, S. V. M. E. A. D. S. C., A. C. V. M. E. A. D. S. C., M. L. V. M. E. A. D. S. C. e O. M. V. M. E. A. D. S. C.
em face de
LATAM AIRLINES GROUP S/A.

Em síntese, a parte requerente relata que adquiriram passagem aérea da empresa requerida que contemplava o trecho VITÓRIA/VIX – CONGONHAS/CGH. Alega que em pleno voo o destino fora modificado para GUARULHOS/GRU, sem qualquer justificativa. Diante do exposto, requer na peça vestibular, indenização por danos morais e materiais.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

POSTO ISSO, nos autos do
Processo nº: 5025263-09.2022.8.08.0024
de Requerente: RICARDO ALVARES DA SILVA CAMPOS JUNIOR e outros e Requerida: LATAM AIRLINES GROUP S/A:

a) DECLARO EXTINTO
o processo, sem resolução de mérito, na forma do artigo 51, II, da Lei 9.099/95 com relação aos requerentes STELA VIEIRA MACHADO E ALVARES DA SILVA CAMPOS, AURORA CAROLINA VIEIRA MACHADO E ALVARES DA SILVA CAMPOS, MARIA LAURA VIEIRA MACHADO E ALVARES DA SILVA CAMPOS, OTÁVIO MARTINHO VIEIRA MACHADO E ALVARES DA SILVA CAMPOS

b)
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido inicial, resolvendo o mérito, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, pelo que,
CONDENO
a requerida a ressarcir o autor o valor de R$ 150,09, com a incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação (artigo 397, parágrafo único c/c artigo 405, ambos do Código Civil), e corrigido monetariamente pelo índice da Corregedoria Local a contar de 17/04/2022, data do desembolso.

Irresignado com a sentença proferida no ID nº 45608956, o requerente RICARDO ALVARES DA SILVA CAMPOS JUNIOR interpôs Recurso Inominado, argumentando pela necessidade de reconhecimento da incidência de danos morais indenizáveis.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Compulsando detidamente os autos do processo em tela, entendo que merece razão o recurso inominado interposto, devendo haver o seu parcial provimento e a consequente reforma da sentença.

De plano, é notório que o presente recurso busca unicamente o reconhecimento da existência de danos extrapatrimoniais com relação aos dissabores experimentados pelo recorrente, na medida em que, conforme se pode notar do documento juntado em ID nº 4560675, o voo em que se encontrava mudou inesperadamente de aeroporto destino, pousando em localidade consideravelmente distante do destino anteriormente informado.

Quanto aos danos morais, estes pressupõem dor física ou moral e se configuram sempre que alguém aflige outrem, injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos. Seus pressupostos são o ato lesivo, o dano efetivamente ocorrido e o nexo de causalidade entre eles.

Nesse sentido, conforme dita o art. 20, II, da Resolução nº 400/2016 da ANAC (Agência Nacional de Aviação Civil):

Art. 20. O transportador deverá informar imediatamente ao passageiro pelos meios de comunicação disponíveis:

[...]

II - sobre o cancelamento do voo ou interrupção do serviço.

Assim, diante do cancelamento do voo com destino para o aeroporto de Congonhas/CGH (ID nº 4560675), caberia à agência de aviação recorrida trazer
ao passageiro
, em prazo razoável,
a informação correta acerca da mudança de rota para o aeroporto de Guarulhos/GRU. Recai sobre a recorrida, portanto, o ônus de comprovar a correta comunicação a respeito da alteração no destino da viagem, principalmente considerando a patente relação de consumo entre as partes e a verossimilhança nas alegações da parte recorrente, o que atrai a necessidade de inversão do ônus da prova (arts. 2º, 3º e 6º, VIII, do CDC).

No entanto, comprovada de forma mínima os fatos que constituem o direito do autor (art. 373, I, do CPC), inexiste qualquer produção probatória em contrário (art. 373, II, do CPC), demonstrando a comunicação clara e sem embaraços de que haveria a alteração da rota da aeronave em que o recorrente iria embarcar. Não foram juntadas quaisquer provas acerca de mensagens enviadas por e-mail, SMS ou Whatsapp, nem tampouco ligações realizadas para o número da parte autora.

Ausente qualquer prova que demonstre a ciência do autor quanto à alteração de rota, nota-se uma clara violação ao dever da correta prestação da informação ao consumidor, conforme preceitua o art. 6º, III, do CDC, bem como a já mencionada Resolução nº 400/2016 da ANAC, mais especificamente em seu art. 20, II.

Portanto, apresenta-se clara a incidência de falha na prestação de serviço, invocando a responsabilidade objetiva da companhia aérea, conforme dispõe o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Dessa forma, a incidência de danos morais independe da análise de culpa da empresa ré, devendo-se apenas verificar a existência do dano extrapatrimonial, a falha na prestação do serviço e o nexo causal entre estes.

Destarte, considerando a falta de comunicação acerca da alteração de rota, que levou a alteração de planos quanto ao destino posteriormente ao desembarque, como o deslocamento de motorista particular para outro aeroporto, bem como a presença de menores, que de certa forma amplifica os dissabores experimentados, entendo que restou ultrapassado o mero aborrecimento, configurando-se verdadeiro dano à honra subjetiva, que merece ser devidamente reparado.

A respeito do
quantum
indenizatório, é sabido que a doutrina aponta como critérios: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

A fixação da indenização por dano moral, pela doutrina clássica, deve ter em conta, a natureza da lesão e as consequências na vida profissional e pessoal do lesado.

O caso em análise apresenta uma particularidade, pois a alteração de rota e destino trouxe incontroversamente danos aos autores, mas quando se observa que um deles é maior de idade e viajava como responsável de 04 (quatro) menores, tendo toda sua programação alterada, é fato que seu abalo moral é distinto do sofrido pelos menores.

Entendo como correto, portanto, fixar a indenização no
quantum
de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para o primeiro autor e R$ 2.000,00 (dois mil reais) para cada um dos demais autores, uma vez que este valor está em patamar razoável, diante dos transtornos que sofreram as partes recorrentes, não se demonstrando desarrazoado diante a condição do recorrida.

Sendo assim, entendo que o presente recurso merece parcial provimento, devendo haver a reforma da sentença vergastada, para reconhecer a presença de danos morais indenizáveis e condenar a parte recorrida ao pagamento de justa indenização.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença, pelos fundamentos transcritos, para
CONDENAR
o recorrido ao pagamento de indenização por danos morais aos requeridos, no valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para o primeiro autor e R$ 2.000,00 (dois mil reais) para cada um dos demais autores.

Sem custas e honorários ante o resultado do julgamento.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)